Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751072-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS XI LTDA RECORRIDO: TIAGO SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Os cálculos da Contadoria guardam estrita fidelidade à coisa julgada, motivo suficiente para prestigiar-se a decisão que os homologou. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que foram homologados cálculos em desacordo com o estabelecido no título executivo. Destaca que o cumprimento de sentença deve ser circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada; b) artigo 421 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019, sob o argumento de que, ao deixar de aplicar os encargos contratuais, o acórdão recorrido contrariou o princípio do pacta sunt servanda, o qual estabelece a imperatividade de aplicação das cláusulas contratuais regularmente firmadas entre as partes, assegurando nesse sentido a intervenção mínima do Estado no que já foi pactuado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 502 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63366233): "(...) O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Os cálculos da Contadoria observam tanto a sentença (id 70053495 – autos principais) quanto o acórdão (id 119773424- autos principais). Vale anotar que o Juízo remeteu os autos à Contadoria justamente por causa da discrepância dos valores informados pelas partes, concluindo-se que o contabilista auxiliar do Juízo teve acesso aos cálculos e às impugnações das partes." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 421 do CC, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, a eventual análise da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021